Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753249-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0735233-65.2021.8.07.0016 – id 168777039) que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador e, não obstante, determinou a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, no endereço indicado. Alega, em suma, a dissolução irregular da agravada, pois deixou de funcionar em seu endereço fiscal, o que atrai a incidência do CTN 135, III e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio com poderes de administração. Aponta perigo de dano na possibilidade prescrição intercorrente, considerando que a execução fiscal envolve competências tributárias de 2018 a 2021. Requer a tutela de urgência para redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. 2. O pedido de antecipação da tutela não pode ser concedido, tendo em vista que se trata de decisão satisfativa do mérito. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, posto que ainda não citado na execução. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR